Tribunal: CARF
Processo: 11128.001185/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.001185/2007-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.700 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2020
Recorrente
AJINOMOTO BIOLATINA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/03/2003
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTO
MODIFICATIVO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Incumbe à contribuinte, por ocasião do recurso voluntário, apresentar os
elementos modificativos ou extintivos da decisão recorrida, nos termos do art.
16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
No caso, diante da ausência de fundamentos de fato e de direito respaldados em
provas relativamente à discordância da classificação fiscal adotada no
lançamento, a decisão recorrida há de ser mantida.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001185/2007-34
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001185/2007-34

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

"0 importador, por meio da Declaração de Importação (DI) de n°
03/02648199, registrada em 31/03/2003 submeteu a despacho 16 toneladas de
"AGENTE ANTI ESPUMANTE DISFOAM CR20T POLIALGUILENO GLICOL
DERIVADO
DE
ACIDO
PALMÍTICO
ESTADO
FÍSICO:
LIQUIDO
TRANSPARENTE VISCOSO INGREDIENTES: ATIVO 100%", classificando-a
na Tarifa Externa Comum sob o código NCM 3402.13.00 ("AGENTES
ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE, NÃO IÔNICOS"); com alíquota do Imposto de
Importação (I.I.) de 15,50% e a do Imposto sobre Produtos Industrializados
(I.P.I.) de 5,00 %, A mercadoria estava amparada pelo Ato Concessório
(eletrônico) de "DRAWBACK" no 20020092733 de 13/06/2002 (extrato em
anexo), implicando na SUSPENSA0 dos retro citados impostos.
O exame laboratorial efetivado na amostra da mercadoria importada resultou
no laudo de Analise FUNCAMP n ° 0777.01, que declarou "(. .) f. Não se trata
de um agente Orgânico de Superfície Não Iônico. Tratase de Poli(OxiEtileno/
OxiProprieleno) Glicol, um Outro Poliéterpoliol, Outro Poliéter, em forma
primária.(...) 4.
Informamos que a mercadoria, quando misturada com água na concentração
de 0,5% a temperatura de 20 °C, em seguida deixada em repouso durante uma
hora á mesma temperatura, não produz um liquido transparente ou translúcido
ou uma emulsão estável".
Diante dos fatos, a mercadoria foi reclassificada na posição NCM 3907.20.39
Outros Polieterpolióis, Outros Poliéteres, com alíquota de 15,50 % para o
Imposto de Importação (I.I.) e de 5,00% para Imposto sobre Produtos
Industrializados (I.P.I) e lavrado auto de infração para exigência do
recolhimento dos tributos devidos e acréscimos legais, pelo fato da mercadoria
não estar contemplada no Ato Concessório de Drawback, bem como as
penalidades por falta de licença de importação ou documento equivalente e
classificação incorreta, no valor de R$ 82.879,02.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação tempestiva
alegando em síntese que:
Em preliminar :
Cerceamento do direito de defesa uma vez que o exame laboratorial se deu em
inobservância ao disposto no art. 70, III, §2o, do Decreto 70.235, de 631972,
sem acompanhamento do contribuinte. Esclarece que não se trata de pedido de
perícia e sim impugnação à perícia efetuada pela autoridade lançadora sem os
requisitos processuais administrativos vigentes: não deu oportunidade da ora
recorrente acompanhar, nomear assistente técnico e ainda mais, sequer
apresentou o laudo pericial bem como onde se encontra depositado o material
analisado e a que tempo foi realizada a referida análise.
Em relação ao regime de DRAWBACK, que a mercadoria em questão possui a
qualidade de agente antiespumante, e foi importada na mesma quantidade,
qualidade e idêntico no gênero, vale dizer, agente antiespumante, tanto assim
que as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001185/2007-34

Importação, são idênticas, o que demonstra a identidades dos produtos, pois é
sabido que os tributos supra mencionados são dotados de característica
parafiscal consistente no principio da seletividade. Avoca o princípio da
fungibilidade dos insumos. Junta julgados.
Reclama da ocorrência do bis in idem, pois ao impor sanção por entender que
o produto não estaria acobertado pelo Ato Concessório, exigiu multa sobre os
tributos e ainda por importação por falta de guia ou documento equivalente e
por classificação inexata.
Ao final requer o provimento do presente recurso, e seja aberto o prazo para
apresentação de quesitos, nos termos do art. 16, inc. IV do Decreto 70.235, de
631972."

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI) julgou parcialmente
procedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/03/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
AGENTE ANTI ESPUMANTE DISFOAM CR20T não se classifica no código
NCM 3402.13.00, como proposto pela impugnante.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO. É improcedente o lançamento das multas por falta de
licenciamento e de ofício se comprovado que a descrição informada pelo
importador na declaração de importação é suficiente para sua classificação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
112/121), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, suscitando em sua defesa, a
nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido por terem se baseado em provas que,
segundo a recorrente, são ilegais, pois produzidas em perícia, da qual a contribuinte não teve
participação, o que teria afrontado aos Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do
Contraditório. Além disso, a recorrente pugnou pela desproporcionalidade da reclassificação
fiscal e, por consequência, da multa imposta tanto pelo seu valor pecuniário, como pelo o que
chamou de “irradiação dos efeitos dessa decisão”. Apresentou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001185/2007-34

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A principal questão posta no Auto de Infração se refere a reclassificação fiscal da
mercadoria importada, AGENTE ANTIESPUMANTE DISFOAM CR20T, realizada pela
fiscalização aduaneira para o código NCM 3907.20.39 e da consequente autuação fiscal imposta
a ora recorrente por ter, em decorrência, classificado incorretamente o produto no códigos NCM
3402.13.00, ficando sujeita à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por
classificação incorreta, prevista no inciso I, do art. 84, da MP no 2.158/2001 c/c o art. 69 da Lei
no 10.833/03, além das diferenças de II, IPI, PIS e COFINS, da multa de ofício e dos acréscimos
legais.
Analisando as argumentações da Impugnação, DRJ – São Paulo entendeu aplicar-
se o princípio da fungibilidade ao caso e manteve a importação amparada pelo regime de
Drawback, consequentemente, excluiu do lançamento de ofício todos os tributos e multas, exceto
a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por classificação incorreta. Sendo esse o
limite da lide que chega a esta Corte.
Em realidade, a presente discussão já foi objeto de análise do CARF em relação
ao mesmo contribuinte. No julgamento do recurso interposto no processo administrativo no
11128.001186/2007-89, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção proferiu o Acórdão no
3402-005.134, cuja ementa reproduz-se:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/03/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO MODIFICATIVO.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
Incumbe à contribuinte, por ocasião do recurso voluntário, apresentar os
elementos modificativos ou extintivos da decisão recorrida, nos termos do art.
16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
No caso, diante da ausência de fundamentos de fato e de direito respaldados
em provas relativamente à discordância da classificação fiscal adotada no
lançamento, a decisão recorrida há de ser mantida.

Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001185/2007-34

O voto condutor do Acórdão retromencionado, da lavra da Ilma. Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula, abordou perfeitamente todas as questões envolvidas naquele
processo, que são semelhantes à controvérsia do atual, assim, por concordar com os fundamentos
ali lançados, adoto-os como razões de decidir:

“Em face da exoneração parcial do crédito tributário pela decisão de primeira
instância, não sujeita a recurso de ofício, remanesce na autuação apenas a
multa de 1% do valor aduaneiro por classificação incorreta (art. 84, I da
Medida Provisória no 2.15835/2001), conforme demonstrativo abaixo:

Alega a contribuinte que haveria cerceamento do direito de defesa na decisão
recorrida em face do indeferimento do pedido de perícia, entretanto, a então
impugnante não requereu diretamente a perícia, mas a abertura de prazo para
que ela apresentasse os seus quesitos, em total desconformidade ao disposto no
art. 16, IV do Decreto no 70.235/721, como se vê em trechos da impugnação
abaixo:

No que concerne à alegação de nulidade do auto de infração, ela não prospera,
vez que: a) a fiscalização baseou-se em laudo oficial com informações
suficientes para a adequada classificação fiscal do produto, tendo lavrado auto
de infração com a observância dos requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no
70.235/72; b) não existe previsão legal de que a interessada deva participar da
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001185/2007-34

prova técnica; e c) foi assegurada à contribuinte o direito de apresentar suas
razões de defesa, inclusive requerer nova perícia e apresentar quesitos, dentro
do prazo de impugnação.
Nesse sentido bem esclareceu o julgador a quo que:

Assim, deve ser indeferido o pedido da recorrente para que o procedimento
fiscal seja anulado e determinada nova diligência com participação da
contribuinte.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001185/2007-34

Reclama a recorrente da afirmação do julgador de primeira instância de que
ela não teria impugnado a reclassificação fiscal. Embora seja evidente que a
impugnante não concordou com a reclassificação do produto, o fato é que ela
não trouxe na impugnação os fundamentos de fato e de direito, respaldados em
provas, relativamente a sua discordância, conforme exige o art. 16 do Decreto
no 70.235/72. Ademais, o laudo oficial2 não deixou dúvidas ao julgador a quo
que o produto não poderia ser considerado um "agente orgânico de superfície"
conforme Nota 3 da posição 34023.
Também no recurso voluntário, não foi apresentado nenhum argumento sobre a
adequada classificação fiscal do produto segundo o entendimento da
recorrente, mas somente um Parecer Técnico e seus anexos. Como se sabe,
incumbe à contribuinte, por ocasião do recurso voluntário, apresentar os
elementos modificativos ou extintivos da decisão recorrida, nos termos do art.
16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no 9.784/99.
Quanto ao Parecer Técnico no 13 032301, do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), que tratou da análise do material denominado pela
interessada de "Agente antiespumante Polyglycol", recebido no IPT em
23/07/2007, não se pode aqui aproveitar suas conclusões, eis que não se pode
aferir se ele se trata do mesmo produto importado mediante a Declaração de
Importação (DI) n° 03/02648520, registrada em 31/03/2003, descrito pela
importadora como "AGENTE ANTI ESPUMANTE DISFOAM CR20T
POLIALGUILENO GLICOL DE ACIDO PALMITICO ESTADO FISICO:
LIQUIDO TRANSPARENTE VISCOSO INGREDIENTES: ATIVO 100%".
Aliás, na cópia de email do exportador, apresentado pela contribuinte na fl. 34,
os produtos "Disfoam CR20T" e "Polyglycol" são tratados como produtos
distintos, embora o exportador lhes atribua uma mesma classificação fiscal,
conforme se vê abaixo:

Por fim, não há que se falar em lesão ao princípio da proporcionalidade ou na
interferência injustificada na atividade econômica da contribuinte, vez que o
Auditor Fiscal é quem detém a competência para realizar a classificação fiscal
de mercadorias importadas, a qual foi efetuada motivadamente, com base em
laudo oficial de análise do produto importado, em processo administrativo no
qual foi assegurado à contribuinte o contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, diante da ausência, no recurso voluntário, de elementos hábeis a
modificar a reclassificação fiscal efetuada no auto de infração e mantida pela
decisão recorrida, nada há a reformar nesta no que concerne à exigência da
multa de 1% do valor aduaneiro por classificação incorreta.”

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.700 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001185/2007-34

Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital